Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-60.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na remessa necessária n. 1005177-60.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67610017) interposto por MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 60829468):
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL ADEQUADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – SENTENÇA RETIFICADA.
Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais bens circulem livremente, de forma irregular, no Estado, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ReeNec n. 1005177-60.2016.8.11.0041, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 23/06/2020).
Foram opostos Embargos de Declaração que restaram assim decidido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – ALEGADA OBSCURIDADE/OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, os vícios da obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ED n. 1005177-60.2016.8.11.0041, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 20/10/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de remessa necessária que retificou a sentença para denegar a ordem.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, V e VI; e 1022, II, todos dos Código de Processo Civil.
Aduz que “o acórdão recorrido restou obscuro e contraditório, eis que, em que pese afirmar a todo tempo que a apreensão de mercadorias seria considerada legítima em casos de ausência de documentação fiscal, aplicou os precedentes jurisprudenciais ao caso concreto, que não se trata de ausência de documentação fiscal, mas sim de notas fiscais desconsideradas pela fiscalização em virtude de divergência de entendimento quanto à natureza da operação, menos ainda de infração de natureza continuada”.
Afirma que “mesmo com a oposição dos competentes embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022, I, do CPC3, chamando atenção para tais questões, o Tribunal a quo manteve-se silente, tendo se limitado a aplicar o IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, sem identificar seus fundamentos determinantes ou demonstrar minimamente que o caso concreto se ajusta àqueles fundamentos”.
Assevera, assim, que o acórdão incorreu em omissão e em flagrante violação ao art.489, §1°, VI, do CPC.
Recurso tempestivo (id. 68375484).
Contrarrazões em id. 69671467.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, V e VI; e 1022, II, do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, V e VI; e 1022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não apontou de forma clara quais os motivos que o caso concrete se ajusta à decisão proferida no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, fez constar as razões pelas quais aplicou o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça fixado IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, conforme trecho transcrito a seguir (id. 49434456):
Sobre a aplicabilidade da Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:
“[...] Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação”. (IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000)
Desse modo, da interpretação literal do acima disposto, constata-se que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias realizada no caso dos autos, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais bens circulassem livremente, de forma irregular, neste Estado, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada, consoante consta do Termo de Apreensão e Depósito objeto da ação principal (id. 39390486).
Ademais, posteriormente nos Embargos de Declaração, foi ratificado a fundamentação que a apreensão foi legal diante da ausência de documentação fiscal, como se vê:
A despeito das alegações do embargante, de que o acórdão embargado foi obscuro quanto à aplicação do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 e à extrapolação do tempo estritamente necessário para identificação do contribuinte e da matéria tributável, não vislumbro qualquer mácula, visto que as matérias devolvidas à análise foram apreciadas de forma ampla, clara e coerente.
No caso em análise, a apreensão da mercadoria ocorreu pela falta de apresentação da documentação fiscal adequada, constando, inclusive, do Termo de Depósito n. 1124365-6, a informação de que as mercadorias estariam “sem notas fiscais vinculadas” (id. 39390485).
Ademais, restou claro quando do julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 a inexistência de ilegalidade na apreensão de mercadorias por ausência de documentação fiscal, o que, conforme se observa das informações contidas no TAD objeto da presente, ser caso dos autos.
Em caso semelhante, filiei-me a tal entendimento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL ADEQUADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais bens circulem livremente no Estado, de forma irregular, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada.
(N.U 1007651-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a ratificar o julgado, denegando a ordem, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, V e VI; e 1022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça